Tribunal: TJDFT
Processo: 0715731-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715731-60.2023.8.07.0020 RECORRENTE: HELLEN PAULA LOPES DA SILVA SIQUEIRA RECORRIDO: ANA CLÁUDIA LUNA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. REJEITADA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUB-ROGAÇÃO. ARTS. 778, IV, C/C ART. 857, AMBOS DO CPC. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. RECURSO PROVIDO. 1. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA REJEITADA. 2. A penhora no rosto dos autos encontra respaldo no art. 835, inciso XII e no art. 855 do CPC, que não restringe nem limita o direito ou crédito à hipótese em que já tenha sido constituído o título executivo. 3. A penhora no rosto dos autos consiste apenas numa averbação, cuja finalidade é atingida no exato momento em que o devedor do executado toma ciência de que o pagamento - ou parte dele - deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor deste, sob pena de responder pela dívida, nos termos do art. 312 do CC. 4. O pedido de penhora no rosto dos autos foi formulado em momento anterior à constrição dos aluguéis na ação de cumprimento de alimentos, portanto, não há falar em impossibilidade de reserva, devendo tal cronologia ser observada na análise do pedido. 5. Averbada a penhora no rosto dos autos, o titular do crédito fica sub-rogado no direito do exequente, até o limite do seu crédito contra o devedor, conforme prescreve o art. 857 do CPC. 6. Verificada a penhora no rosto dos autos, a exequente detém legitimidade extraordinária para promover a fase executiva em sucessão ao exequente originário para postular as medidas necessárias à satisfação do seu crédito. E conforme esclarecido na própria sentença, houve a efetivação da penhora no rosto dos autos no 0717411-85.2020.8.07.0020, com decisão preclusa. 7. Precedentes: Acórdão 1687048, 07338957020228070000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1816694, 07433615420238070000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, mantendo-se omissa quanto a tema relevante para a solução da controvérsia; e b) artigo 797, parágrafo único, do CPC, aduzindo que o crédito sub-rogado foi destinado ao pagamento de pensão alimentícia, razão pela qual nada mais é devido pela insurgente ao seu ex-marido ou a quem quer que seja que venha a sucedê-lo na obrigação dos aluguéis em questão. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida nos EDcl no AREsp 2443533, pela Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação 23/1/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há, falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp n. 2.061.135/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 797, parágrafo único, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “O pedido de penhora no rosto dos autos foi formulado em momento anterior à constrição dos aluguéis na ação de cumprimento de alimentos, portanto, não há falar em impossibilidade de reserva, devendo tal cronologia ser observada na análise do pedido. (...) Verificada a penhora no rosto dos autos, a exequente detém legitimidade extraordinária para promover a fase executiva em sucessão ao exequente originário para postular as medidas necessárias à satisfação do seu crédito. E conforme esclarecido na própria sentença, houve a efetivação da penhora no rosto dos autos no 0717411-85.2020.8.07.0020, com decisão preclusa” (ID 62617141). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003